Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUTOR. AGRAVANTE. ESTUDANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREPARO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Embora o requerente seja estudante e aufira renda inferior a R$ 5.000,00, essas circunstâncias, por si só, não vinculam o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC quando identificar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
5. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para o seu deferimento e da preclusão lógica operada pelo pagamento, indefere-se a gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.